Tribunal: TJDFT
Processo: 0010339-69.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0010339-69.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIONES FROTA LEMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À secretaria: a d. Procuradoria de Justiça não tem acesso às mídias que constam nos autos (ID 61242401), pois estão gravadas como sigilosas. Retire-se, portanto, o sigilo. Após, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 8 de julho de 2024. Desembargador JAIR SOARES